Tribunal: TJSP
Processo: 1019904-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo internacional. Sentença de procedência do pedido. Insurgência da demandada. Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação da alegada força maior por parte da companhia aérea. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da apelante. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo internacional. Sentença de procedência do pedido. Insurgência da demandada. Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação da alegada força maior por parte da companhia aérea. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da apelante. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados. Atraso injustificado de voo que torna de rigor a responsabilização da ré. Danos morais configurados (dano in re ipsa).
Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso da ré provido em parte, para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).